Tribunal: TJES
Processo: 5028312-25.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028312-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELIENE MARY ZIPPINOTTE VIONET
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATIVIDADES DE DIREÇÃO E SECRETARIA ESCOLAR. CONCEITO AMPLO DE MAGISTÉRIO. PRECEDENTES DO STF. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRIMAZIA DA REALIDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
DESPACHO

Verifica-se que o processo foi devidamente pautado, bem como as partes devidamente intimadas da sessão de julgamento.

Ocorre que, em razão de falha sistêmica, não foi possível liberar o presente processo para apreciação dos vogais.

Assim, visando evitar prejuízos às partes e observando os princípios da celeridade e economia processual, promovo a juntada do acórdão aos autos.

Ante o exposto, DETERMINO a juntada do acórdão aos autos, bem como a intimação das partes para ciência do julgado e abertura do prazo recursal.

Diligencie-se.

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Recorrente comprovou documentalmente a hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à comprovação da baixa renda, é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do ente recorrido, na qual sustenta, em síntese, que desempenhou funções de diretora escolar e secretária escolar, concomitantemente, por imposição da Administração Municipal sem a correspondente contraprestação, em razão da inércia do Município em prover o cargo mediante concurso público. Alega que a ausência de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do alegado acúmulo de função configura enriquecimento sem causa do ente municipal. Diante do exposto, requer que seja condenado o recorrido ao pagamento do retroativo dos últimos cinco anos a título de acúmulo dos cargos públicos, considerando a não remuneração pelo exercício do cargo de Secretária Escolar, acrescido de juros e correção monetária.

Por outro lado, o recorrido sustenta a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de sentença (ID 16469490)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes ao entender que não houve comprovação efetiva do alegado acúmulo de funções, pois os documentos apresentados (certificados e atas assinados sob os carimbos de diretora e secretária) não demonstram, por si sós, o exercício da função de secretária escolar, já que tal atribuição não se limita à simples aposição de assinatura e pode estar inserida nas incumbências próprias da direção; destacou ainda que a autora exercia a função de diretora com carga horária de 40 horas semanais, percebendo gratificação específica, o que inviabilizaria o desempenho concomitante de outro cargo, além de ressaltar que, nos termos da Lei Municipal nº 4.100/2003, as atividades apontadas como de secretaria constituem atribuições inerentes ao cargo de direção; por fim, consignou que o acúmulo somente se caracteriza quando há desempenho permanente de atividades privativas de cargo diverso, o que não restou comprovado, bem como que a Constituição Federal restringe as hipóteses de acumulação de cargos públicos.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 16469491) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de acúmulo de funções e o consequente direito à indenização pecuniária, diante da alegação de que a servidora exercia as atribuições de Direção e Secretaria Escolar de forma simultânea.

Em análise da sentença recorrida, verifico que a mesma baseou-se na premissa de que a função de direção, por exigir 40 horas semanais, inviabilizaria qualquer outra atividade. Todavia, tal entendimento destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3772/DF e reafirmado sob o rito da repercussão geral no RE 1.039.644/RG (Tema 965), o conceito de magistério possui natureza abarca não apenas a docência, mas também as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

Nesse diapasão, o e. TJ/ES, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5006122-13.2021.8.08.0000, sedimentou que a carreira do magistério é integrada por funções que transcendem os limites da sala de aula, reconhecendo a legitimidade da acumulação de cargos pedagógicos desde que haja compatibilidade de horários.

Sob essa ótica, a função de Secretaria Escolar não pode ser reduzida a um mero cargo administrativo comum. Trata-se de função de suporte técnico-pedagógico indispensável à consecução do projeto educativo, enquadrando-se perfeitamente no conceito de “profissionais da educação escolar básica” insculpido no art. 61, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Ao assegurar a fidedignidade dos registros escolares, históricos e a regularidade da vida acadêmica do aluno, o secretário escolar exerce atividade-meio indissociável da atividade-fim pedagógica, atraindo para si a proteção jurídica conferida aos profissionais do magistério.

Não obstante, o fundamento da sentença de que a carga horária de 40 horas impossibilitaria o acúmulo não subsiste. O acórdão paradigma do TJES (acima mencionado) admitiu expressamente a acumulação de cargos que somavam 65 horas semanais (40h em um município e 25h em outro), fixando que o critério determinante não é o somatório matemático,
mas sim a compatibilidade de horários e a efetividade do exercício.

No caso em tela, restou provado documentalmente (atas e certificados assinados em campos distintos) e por prova testemunhal que a recorrente exercia ambas as funções dentro do mesmo ambiente escolar, suprindo a carência de pessoal do Município recorrido.

A prova testemunhal colhida em audiência de instrução confirma que a unidade escolar não possuía secretário e que a recorrente absorvia todas as demandas da secretaria.

Neste ponto, impõe-se traçar um paralelo com o entendimento exarado pelo TJ/ES no Agravo de Instrumento nº 5006122-13.2021.8.08.0000. Naquele julgado, o reconhecimento do acúmulo de funções fundamentou-se na primazia da realidade, validada por meio de registros fotográficos e declarações que comprovavam o exercício de atividades diversas das originalmente contratadas.

Assim, se o Tribunal admitiu o acúmulo com base em fotos e declarações, com maior razão deve admiti-lo quando amparado por prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, que atestou a indispensabilidade do trabalho da autora para a manutenção das atividades da secretaria escolar.

Negar a indenização sob o argumento de que tais tarefas são inerentes à direção configura enriquecimento ilícito da Administração Pública. Se existe o cargo de Secretário Escolar na estrutura administrativa municipal, com atribuições e remuneração próprias, não pode o ente público exigir que o Diretor o substitua permanentemente sem o respectivo pagamento. Aplica-se, por analogia e equidade, a inteligência da Súmula 378 do STJ, que garante o pagamento das diferenças salariais ao servidor em desvio de função.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o acúmulo/desvio de função exercido pela recorrente, e condenar o Município de Vila Velha ao pagamento da indenização referente à diferença salarial do cargo de Secretária Escolar durante o período comprovado nos autos, respeitada a prescrição quinquenal,
corrigido monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito